Tribunal: TJMT
Processo: 0015701-28.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015701-28.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RHAIANE LEDA DE OLIVEIRA - CPF: 029.493.051-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHAIANE LEDA DE OLIVEIRA - CPF: 029.493.051-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA DE ARRUDA - CNPJ: 09.397.463/0002-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015701-28.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA

APELADO: MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA – OBJETOS AVALIADOS EM 72% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – REITERAÇÃO DELITIVA DO RÉU – REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE [PLEITO COMUM DOS APELANTES] – PERTINÊNCIA APENAS QUANTO AO PEDIDO DO RÉU DE FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA OS MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO DE SOMENTE UMA CONDENAÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A mera restituição dos objetos subtraídos à vítima, por si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo quando o valor não é inexpressivo.

Se
“o Juiz
a quo
considerou apenas 01 [uma] ação penal transitada em julgado para consideração dos maus antecedentes, (...) não há fundamentação para maior aumento da censura basilar”
(Parecer escrito da PGJ).

“A anotação de uma única condenação definitiva anterior, justifica o incremento punitivo em 1/6 sobre a pena mínima.”
(STJ, AgRg no HC n. 679.510/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015701-28.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA

APELADO: MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara
:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 155, § 4º, I, do CP.

Em síntese, o Ministério Público requer majoração da pena-base no percentual de 1/6, a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito.

A Defensoria Pública requer a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que: a) em que pese
“a
res furtiva
tenha sido avaliada em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), foi devidamente restituída a empresa-vítima”
, de modo que,
“ainda que reprovável a conduta descrita na denúncia e imputada ao Apelante, não se evidencia do contexto fático periculosidade suficiente para justificar a incidência da norma penal incriminadora”
; b)
“a reincidência, ainda que específica, não impede o reconhecimento do princípio da insignificância”
.

Alternativamente, pede a redução da pena-base
“para próximo ao mínimo legal em face da circunstância dos antecedentes, devendo ser redimensionada para patamar necessário e suficiente para a reprovação do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ou, no máximo, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao tipo penal”
.

Prequestiona os
“artigos 59, 68, 155, §4º, inciso I, todos do CP, artigo 386, inciso III, do CPP, além da violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), princípio da insignificância e da irrelevância penal do fato, bem como artigo 93, IX, da CF/88”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015701-28.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos que no dia 14 de abril de 2019, por volta das 5h30min, na Loja LAHU Boutique, localizada na Av. Brasília, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o denunciado Marcos Rodrigo Braga da Cunha, mediante destruição de obstáculo, subtraiu duas bolsas, pertencentes à Lana Paula de Arruda e Silva.

Na mesma data e horário indeterminado, no Bairro Pedregal, nesta Capital, a denunciada RHAIANE LEDA DE OLIVEIRA, adquiriu, em proveito próprio, duas bolsas que sabia ser produto de crime.”

Depreende-se dos autos que, em 14.4.2019, o réu
MARCOS RODRIGO
, por volta das 5h:30m, adentrou no estabelecimento comercial LAHU Boutique e, após quebrar a vitrine da loja com uma pedra, subtraiu de lá duas bolsas.

Logo após o furto, o réu vendeu os referidos bens à corré Rhaiane Leda de Oliveira, entregando-os na residência dela.

Em diligências [na mesma data do furto], os policiais militares [Jeferson Jese de Arruda Botelho Leles e Delvanyzio Alves de Carvalho] conseguiram fazer a abordagem de MARCOS, o qual prontamente confessou a autoria delitiva e indicou o endereço da ré Rhaiane, local onde foram encontradas as
res furtivas
.

Em Juízo, ambos os réus confessaram a autoria delitiva.

Da aplicação do princípio da insignificância em virtude da restituição dos bens à vítima.

Não obstante a irresignação da Defesa, os objetos foram avaliados em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) – corresponde a 72% do salário-mínimo vigente à época do delito (em 2019), que era R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

O aludido valor ultrapassa, sobejamente, o limite fixado pela jurisprudência como parâmetro para o reconhecimento da bagatela, que é de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, consoante o seguinte aresto do STJ:

“Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo
por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial
.”
[1]

Não bastasse, conforme apontado pelo juiz da causa
, “o réu Marcos, além de responder a outros processos criminais por crimes contra o patrimônio, possui duas condenações transitadas em julgado em seu desfavor, conforme se vê na extensa ficha criminal de id. 62938383 - Pág. 01/04 e id. 62938388 - Pág. 01/03”
[2]
, o que reforça a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, segundo premissa do STJ,
in verbis
:

“A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal.”

[3]

Com efeito, ao contrário do sustentado pela defesa, a mera restituição dos objetos à vítima, por si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes.”
[4]

“A mera restituição dos bens furtados à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para reconhecimento da bagatela. Agravo regimental não provido.”
[5]

Da readequação da pena-base – pretensão comum dos apelantes
.

Na primeira fase, o magistrado singular negativou os maus antecedentes [sopesando uma condenação definitiva] e exasperou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido na fração de 1/4,
in verbis
:

“O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na Ação Penal n. 0020680-14.2011.8.11.0042, trânsito em julgado em 11/06/2014 (id. 62938383 - Pág. 01/04 e id. 62938388 - Pág. 01/03). (...). De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.”

Ambos os apelantes almejam a aplicação do patamar de 1/6 para os maus antecedentes, mas, enquanto o réu pede a sua incidência sobre a pena mínima cominada ao delito, o Ministério Público pede que seja fixada sobre o intervalo das penas mínima e máxima.

É trivial que a jurisprudência dominante do STJ entende que
“o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base
, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
”
[6]
.

Quanto ao pedido do Ministério Público, conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“o Juiz a quo considerou apenas 01 [uma] ação penal transitada em julgado para consideração dos maus antecedentes, razão pela qual não há fundamentação para maior aumento da censura basilar, como requerido pela douta Promotora de Justiça”
.

Por outro, razão assiste à defesa acerca da eleição do patamar de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.

Isso porque
“a anotação de uma única condenação definitiva anterior, justifica o incremento punitivo em 1/6 sobre a pena mínima”
[7]
.

Assim sendo, readéquo a pena basilar para 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa, em razão da multirreincidência do réu [condenações diversas daquela empregada na primeira fase] não realizou a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea, operando, assim, a majoração proporcional de 3 meses.

Desse modo, fixo a pena em 2 anos e 7 meses de reclusão e 12 dias-multa, tornando-a definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou diminuição, mantido o regime prisional semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e o
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA para readequar a sua pena para 2 anos e 7 meses de reclusão e 12 dias-multa, conservado o regime prisional semiaberto.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1897021/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 11/03/2022.

[2]
Reiteração delitiva inclusive não negada pela defesa.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 817.873/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 9/6/2023.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 822.210/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23/8/2023.

[5]
STJ, AgRg no HC 583.008/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 14/05/2021.

[6]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30/6/2023.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 679.510/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023